Tribunal: TJDFT
Processo: 0080117-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725971-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: MARIANA DE AQUINO PINHEIRO SMITH REU: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante da reiterada inércia do BANCO DO BRASIL S/A (ID 27961440), por questão de celeridade e sem prejuízo de eventual posterior apreciação da sua conduta, prossiga-se, por ora, conforme determinado no item 3 e seguintes do despacho de ID 25691440. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora